Tribunal: CARF
Processo: 19740.000628/2003-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Müller Nonato Cavalcanti Silva
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-11-10

Inteiro teor:
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19740.000628/2003-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-001.367 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO LESTE
CAPIXABA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/10/1999
PIS. ATO COOPERATIVO. NÃO INCIDÊNCIA. ENTENDIMENTO
DERIVADO
DOS
RESP
1.141.667/RS
E
RESP
1.164.716/MG.
OBSERVÂNCIA PELO CARF.
É de observância obrigatória por este tribunal administrativo o entendimento
do STJ sobre a não incidência das contribuições aos PIS e Cofins sobre atos
cooperativos típicos. Prescrição do art.62,§2o do Anexo II do RICARF.
MULTA DE OFÍCIO. PREVISÃO NO ART. 44, I DA LEI 9.430/1996.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Aplica-se a multa de ofício no percentual de 75% por expressa determinação
legal, inserta no art. 44, I da Lei 9.430/1996, quando constatada ausência de
recolhimento ou recolhimento parcial de tributo.
ACRÉSCIMOS LEGAIS. JUROS DE MORA.
É cabível, por expressa disposição legal, a exigência de juros de mora em
percentual superior a 1%, quando da falta de recolhimento de tributo ou
recolhimento parcial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Marcos Antônio Borges.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva – Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19740.000628/2003-21
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-001.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000628/2003-21

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente da turma), Lara Moura Franco Eduardo, Müller Nonato Cavalcanti Silva e Ariene
D'Arc Diniz e Amaral.

Relatório

Em 09/11/2006, a 3a Turma da DRJ/RJOI, proferiu o acórdão no 12.254,
declararando definitivamente constituído na esfera administrativa o crédito tributário de PIS no
valor de R$ 4.230,76, com multa de 75% e juros de mora, em face de a impugnante ter interposto
ação judicial concomitante.
A Recorrente interpôs Recurso Voluntário e, em 12/08/2009, foi proferido o
acórdão de n. 3302-00.054 que deu provimento parcial ao recurso para afastar a concomitância,
determinando nova apreciação da impugnação (e-fls. 448/451).
Sendo a matéria devolvida para a DRJ para novo julgamento, o mérito foi
apreciado no sentido de manter a integralidade do auto de infração em debate.
Contra o acórdão foi interposto o presente Recurso Voluntário, no qual é travada a
seguinte discussão:
Versa o presente processo sobre o Auto de Infração de fls. 218/222 (que tem como parte
integrante o Termo de Verificação de fls. 211/217), lavrado pela DEINF/RJO, com
ciência do interessado em 28/11/2003 (fl. 222), para a exigência de Contribuição para o
Program de Integração Social (PIS), no valor de R$4.230,76, com multa de 75% e juros
de mora. O crédito total lançado monta a R$10.632,30.
O lançamento foi efetuado em virtude de, em procedimento fiscal, ter sido apurada falta
de recolhimento de PIS, conforme descrito no Termo de Verificação de fls. 211/217. No
Termo de Verificação, a fiscalização aponta que o interessado ajuizou ação judicial
contestando a tributação do PIS pela totalidade de suas receitas. No quadro de fl. 216, a
fiscalização demonstra as diferenças apuradas entre o PIS declarado e o PIS devido nos
termos da legislação pertinente.
O enquadramento legal consta do Auto de Infração.
O interessado apresentou, em 29/12/2003, a impugnação de fls. 261/272. Na referida
peça de defesa, alega, em síntese, que:
- é sociedade cooperativa de crédito devidamente constituída (doc. n° 1) sujeitando-se
aos ditames da Lei n° 5.764/71, na prática de verdadeiros atos cooperativos, tal qual
previsto no art. 79 da citada legislação e segundo exige o BACEN, através da Resolução
n° 2.771/2000.
- Neste contexto, face às expressas determinações legais, não se insere a Impugnante
dentre os sujeitos passivos da Contribuição para o Programa de Integração Social - PIS,
porquanto, na prática exclusiva de atos cooperativos, não aufere renda, lucro nem
tampouco receitas, falecendo-lhe a base de cálculo prevista no art. 195 da CF/88. A
própria Lei Complementar n° 07/70 comunga deste entendimento, eis que exigiu das
sociedades cooperativas (sociedades sem fins lucrativos) o PIS calculado sobre a folha
de salários, e exatamente porque cooperativa, na prática de atos cooperativos, não
aufere receita.
- O mérito declinado no auto de infração epigrafado circunscreve-se, em essência, à
incidência tributária sobre o ato cooperativo, e em período específico, matéria veterana
Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-001.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000628/2003-21

no Conselho de Contribuintes, bem como nos Tribunais pátrios, e tese que vem
merecendo há duas décadas a adesão de inúmeros julgadores que se debruçam sobre ela.
- O foco da quaestio reside especialmente na letra da Lei n° 5.764/71, legislação
específica ao trato do cooperativismo, e subsidiariamente, na Lei Complementar n°
07/70, base legal do PIS, fazendo-se imprescindíveis as seguintes considerações:
a) por expressa determinação legal, consubstanciada na Resolução n° 2.771/2000 do
BACEN, as sociedades cooperativas de crédito estão adstritas à prática de atos
cooperativos, vedada a possibilidade de realizarem operações com terceiros estranhos
ao quadro social da entidade, atos não cooperativos. Os atos cooperativos das
cooperativas de crédito envolvem as atividades descritas no seu Estatuto Social, e
dentro da moldura jurídica do art. 79 da Lei n° 5.764/71, consistindo em proporcionar,
através da mutualidade, assistência financeira aos associados em suas atividades
específicas, com a finalidade de fomentar a produção e a produtividade, bem como a
circulação e industrialização. Igualmente, propugna-se pela formação educacional de
seus associados, no sentido de fomentar o cooperativismo, através de ajuda mútua, da
economia sistemática e do uso adequado do crédito.
- O ato cooperativo de uma cooperativa de crédito envolve, destarte, tanto a captação de
recursos quanto o empréstimo efetuado ao cooperado, como também a movimentação
financeira da cooperativa, no objetivo de viabilizar os empréstimos concedidos. Neste
sentido que, diferentemente das demais sociedades cooperativas, a movimentação de
dinheiro, via captação de recursos, empréstimos e aplicações financeiras, são da íntima
e própria essência do ato cooperativo das cooperativas de crédito, que têm por objeto o
próprio dinheiro.
b) na prática de atos cooperativos, a cooperativa não obtém lucro nem tampouco receita,
a teor do previsto no art. 79 da Lei n° 5.764/71, falecendo-lhe, portanto, a base de
cálculo do PIS.
- Eis o teor do referido dispositivo citado, excluindo todo e qualquer conteúdo
econômico/mercantil do ato cooperativo, externando a própria essência da atividade
cooperativista, verbis:
"Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas e seus
associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si guando associados, para
a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem contrato de
compra e venda de produto ou mercadoria. "
c) na prática eventual de atos não cooperativos, em que a sociedade venha a realizar
operações com terceiros não cooperados, a cooperativa pode vir a auferir receita,
porquanto pratica um negócio de mercado, razão pela qual somente nessas hipóteses a
Lei n° 5.764/71, através dos seus arts. 87 e 111, prevê a tributação, resguardando da
incidência os atos cooperativos. Salienta-se que a referida hipótese não pode ser
imputada a Impugnante posto que, conforme acima demonstrado, existe a Resolução
Normativa 2771/00 proíbe a prática de tais atos, além de não ter sido objeto de
deliberação no relatório de fiscalização.
- Confira-se a dicção do art. 111 retro referido:
"Art. 111 Serão considerados como renda tributável os resultados positivos obtidos
pelas cooperativas nas operações de que tratam os artigos 85, 86 e 88 desta Lei."
Outrossim, transcreva-se o art. 87 da Lei n° 5.764/71:
"Art. 87. Os resultados das operações das cooperativas com não associados,
mencionados nos artigos 85 e 86, serão levados à conta do "Fundo de Assistência
Técnica, Educacional e Social" e serão contabilizados em separado, de molde a
permitir cálculo para incidencia de tributos."
- Nota-se, portanto, se tratar a impugnação da não-incidência tributária sobre o ato
cooperativo (e não isenção/imunidade).
Fl. 1274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-001.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000628/2003-21

- Neste contexto exsurge, soberana, a conclusão de que o ato cooperativo é destituído de
conteúdo econômico, não representa receita da cooperativa, como claramente postula a
Lei n° 5.764/71, especialmente em seus arts. 79, 87 e 111, razão pela qual inviável a
incidencia de PIS/COFINS quando não se afere sua hipótese legal, qual seja, obtenção
de receita. Tal especificidade do ato cooperativo representa claramente uma hipótese de
não incidência, cuja sistemática não restou modificada por intermédio da Lei n°
9.718/98 e da Medida Provisória n° 1.858/99, base legal esta aplicável somente no que
pertine aos atos não-cooperativos, e que não foram objeto de abordagem pela
fiscalização.
- Nulo, portanto, o Auto de Infração, por pretender atingir uma realidade que não
representa receita da sociedade cooperativa.
- Não obstante a verificação da ilegalidade da exigência de PIS/COFINS quando
inexistente receita na atividade cooperativista, pretende ainda a autoridade
administrativa imputar a Impugnante a prática de ilícito tributário, consubstanciado na
inexistência de depósito dos valores relativos ao PIS, e referentes ao período
compreendido entre fev/99 e out/99, sob o argumento de que a Medida Provisória n°
1.858/99, que supostamente pretendeu estabelecer a tributação das sociedades
cooperativas, começou a produzir efeitos a partir de 30 de junho de 1999.
- Todavia, tal entendimento não merece prosperar, posto que fere frontalmente o
princípio da anterioridade nonagesimal (ou mitigada), segundo posto no art. 195, 6o da
CF/88, cuja redação encontra-se na seguinte forma:
"Art. 195 — A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais:
(...)
§6° As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após
decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou
modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, b.
(...)"
- Portanto, e ao contrário da expressa manifestação firmada pelo agente fiscal, e ainda
que a Medida Provisória n° 1.858-7 tenha entrado em vigor em 29/07/1999, ela somente
começou a produzir efeitos a partir de 30/10/1999, inexistindo, por isto, fundamentação
legal para imposição de tributo no período descrito no auto de infração, qual seja,
fev/1999 a out/1999.
- Cabe ressaltar que a própria Receita Federal, reconhecendo o direito invocado, editou
o Ato Declaratório n° 88/99, de 17 de novembro de 1999, assentando que:
"O Secretário da Receita Federal, no uso de suas atribuições e, tendo em vista o
disposto na Medida Provisória n° 1.858/99, declara que as contribuições para o
PIS/PASEP e para financiamento da seguridade social - COFINS. devidas pelas
sociedades cooperativas, serão apuradas de conformidade com o disposto na Medida
Provisória n° 1.858-7, de 29 de julho 1999. relativamente aos fatos geradores
ocorridos a partir do mês de novembro de 1999, Everardo Maciel" (Ato Declaratório n°
88, de 17 de novembro de 1999, publicado no D.O.U em 22/11/1999, pág. 07)
- Ante o exposto, e na remota hipótese de se entender pela incidência, o que não se
espera, não merece prosperar a imposição posta pela autoridade administrativa, quanto a
exigência do tributo questionado, em relação aos meses de competência compreendidos
entre 02/99 e 10/99, posto que os efeitos produzidos pela Medida Provisória 1.858-7/99,
somente vieram a tomar forma no ordenamento jurídico em novembro de 1999, após
decorrido o prazo nonagesimal, nos termos do disposto no art. 195, §6° da Constituição
Federal de 1988, e segundo preceitua o Ato Declaratório 88, de 22/11/99. Ao se
entender pela isenção, o que se viu não ser a hipótese, ela teria sido revogada somente
Fl. 1275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-001.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000628/2003-21

através da MP 1.858/99, iniciando daí a exigência, observada a anterioridade
nonagesimal.
- Tal fato não pode ser desconsiderado pela Autoridade Fiscal, mesmo porque o referido
preceito não traz nenhuma exceção em sua interpretação, ao contrário, atinge
indistintamente todas as sociedades cooperativas, não competindo ao intérprete excetuar
onde o próprio legislador não o fez (revogação da "isenção" pela MP 1858/99 e a
interpretação dada pelo AD 88/99).
- Resta manifesta, portanto, a ofensa perpetrada pelo Auto de Infração à interpretação
externada pela própria Receita Federal, especialmente em função do conteúdo jurídico
do Ato Declaratório 88/99, norma complementar em matéria de legislação tributária por
força do art 100 do CTN.
- Por fim, requer o provimento da Impugnação Administrativa, declarando-se nulo e
ilegal, em sua integralidade (contribuição, juros e multa) o auto de infração formalizado,
posto que tal exigência encontra-se em total dissonância com o ordenameíito jurídico
pátrio, bem como com a Jurisprudência uníssona do E. Conselho de Contribuintes e do
E. Superior Tribunal de Justiça, destacando-se:
1) a vigência e amplitude dos arts. 79, 87 e 111 da Lei n° 5.764/71, a retirarem o Ato
Cooperativo do campo de incidência do PIS/COFINS, por não representar receita da
sociedade; e por eventualidade;
2) o conteúdo do Ato Declaratório n° 88/99, a permitir a incidência dos tributos somente
à partir de novembro/99;

A 17a Turma da DRJ do Rio de Janeiro julgou totalmente improcedente a
impugnação, de modo a manter a integralidade do auto de infração em debate. O acórdão
recorrido fundamenta-se na natureza jurídica das cooperativas de crédito, que pela regência do
Sistema Financeiro Nacional, devem ser equiparadas às instituições financeiras e sujeitas aos
mesmos regimes de tributação.
Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Apelo, no qual alega que os
chamados atos cooperativos típicos não estão sujeitos à tributação de contribuição ao PIS. Alega
também que os fatos ocorridos no período de apuração compreendido no auto de infração não
poderiam sofrer incidência da Medida Provisória n° 1.858/1999 em respeito à noventena. Ataca a
aplicação dos juros e multa de ofício e ao fim pede pelo provimento do recurso para que seja
anulado ao auto de infração.
São os fatos.

Voto
Conselheiro Müller Nonato Cavalcanti Silva, Relator.

O presente Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos
formais de admissibilidade. Portanto, dele tomo conhecimento.

Fl. 1276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-001.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000628/2003-21

1
Das cooperativas de crédito

A controvérsia dos autos gravita sobre a possibilidade de tributação ao PIS das
receitas auferidas pela Recorrente em razão da sua natureza jurídica de cooperativa de crédito,
especificamente sobre os denominados atos cooperados ou atos cooperativos típicos.
Nos próprios autos há a discriminação da Recorrente como cooperativa de crédito,
devidamente constituída sob as regras da Lei 5.764/1971, na prática de atos cooperativos, tal
qual previsto no art. 79 e segundo exige o BACEN, por meio da resolução n° 2.771/2000.
Resta, portanto, esclarecer, qual a legislação de regência aplicável a este tipo de
cooperativa.
A Lei 4.595/1964, que dispõe sobre a Política e as Instituições Monetárias
Bancárias e Creditícias e que criou o Conselho Monetário Nacional, assim estabelece, em seus
arts. 7o, 17, no §1o do art. 18 e no art. 40:

“Art. 7o Junto ao Conselho Monetário Nacional funcionarão as seguintes Comissões
Consultivas:
I - Bancária, constituída de representantes:
(...)
16 - das Cooperativas que operam em crédito.”
(...)
Art. 17. Consideram-se instituições financeiras, para os efeitos da legislação em vigor,
as pessoas jurídicas públicas ou privadas, que tenham como atividade principal ou
acessória a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou
de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, e a custódia de valor de
propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei e da legislação em vigor, equiparam-se às
instituições financeiras as pessoas físicas que exerçam qualquer das atividades
referidas neste artigo, de forma permanente ou eventual.
(...)
Art. 40. As cooperativas de crédito não poderão conceder empréstimos senão a seus
cooperados com mais de 30 dias de inscrição.
Parágrafo único. Aplica-se às seções de crédito das cooperativas, em qualquer tipo o
disposto neste artigo.” – grifado.

Nos termos da Lei 5.764/1971, a sociedade cooperativa de crédito é considerada
instituição financeira equiparada, conforme a transcrição supra, que regulamenta o Sistema
Financeiro Nacional.

2
Da base de cálculo da contribuição ao PIS em atos cooperativos

Sobre a base de cálculo da contribuição ao PIS, o art. 1o da Lei 9.701/1998 assim
estabeleceu:
Fl. 1277
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-001.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000628/2003-21

“Art. 1o Para efeito de determinação da base de cálculo da Contribuição para o
Programa de Integração Social - PIS, de que trata o inciso V do art. 72 do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias, as pessoas jurídicas referidas no §
1o do art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, poderão efetuar as
seguintes exclusões ou deduções da receita bruta operacional auferida no mês:

Na mesma linha, a Lei 8.212/1991 elenca no § 1o do seu art. 22, abaixo transcrito,
um rol de instituições que são consideradas financeiras dada a característica da sua atividade
principal, onde nelas se inclui as sociedades cooperativas de crédito.

§ 1° No caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil, cooperativas de crédito, empresas de seguros privados e de
capitalização, agentes autônomos de seguros privados e de crédito e entidades
de previdência privada abertas e fechadas, além das contribuições referidas
neste artigo e no art. 23, é devida a contribuição adicional de 2,5% (dois inteiros
e cinco décimos por cento) sobre a base de cálculo definida no inciso I deste
artigo. – grifado.

Quanto à Lei 9.718/1998, que alterou a legislação tributária federal, destaco a base
de cálculo da contribuição ao PIS e Cofins devidas pelas pessoas jurídicas de direito privado que,
à partir de 1o de fevereiro de 1999, passaria a ser a receita bruta, compreendida como a
integralidade de suas receitas, sem distinção a correlata definição contábil, com as deduções
listadas em rol exaustivo.
Em momento posterior o §1o do art. 3o da Lei 9.718/1998 foi objeto de julgamento
da sua constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, de maneira que fora revogado para
que fossem excluídas as receitas financeiras da base de cálculo das contribuições ao PIS e
Cofins. Vale destacar que o alcance da decisão é limitado, de maneira que instituições
financeiras e equiparadas continuam sujeitas ao regime de tributação que tem por base de
cálculo da totalidade de suas receitas, mormente por sua receita operacional confundir-se
com receitas financeiras.
Conclui-se, pois, que a sociedade cooperativa de crédito, na condição de
instituição financeira que lhe atribui a Lei 5.764/1971 , é contribuinte da contribuição ao PIS e
Cofins, nos moldes determinados expressamente pela legislação acima mencionada.
No que toca à incidência de Contribuição para o PIS/PASEP sobre os chamados
atos cooperativos típicos, que têm por característica realizarem-se entre as partes “cooperativa e
cooperados”, algumas ponderações precisam ser feitas para o deslinde da controvérsia.
Sobre o tema decidiu o STJ, em duas ocasiões, na sistemática de
representativo de controvérsia geral, cuja aplicação é mandatória por força do artigo 62, § 2o
do Anexo II do RICARF:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DO PIS E DA
COFINS NOS ATOS COOPERATIVOS TÍPICOS. APLICAÇÃO DO RITO
Fl. 1278
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-001.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000628/2003-21

DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 8/2008 DO STJ. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os RREE 599.362 e 598.085 trataram da hipótese de incidência do
PIS/COFINS sobre os atos (negócios jurídicos) praticados com terceiros
tomadores de serviço; portanto, não guardam relação estrita com a
matéria discutida nestes autos, que trata dos atos típicos realizados pelas
cooperativas. Da mesma forma, os RREE 672.215 e 597.315, com
repercussão geral, mas sem mérito julgado, tratam de hipótese diversa da
destes autos.
2. O art. 79 da Lei 5.764/71 preceitua que os atos cooperativos são os praticad
os entre as cooperativas e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooper
ativas entre si quando associados, para a consecução dos objetivos sociais. E,
ainda, em seu parág. único, alerta que o ato cooperativo não implica
operação de mercado, nem contrato de compra e venda de produto ou
mercadoria.
3. No caso dos autos, colhe-se da decisão em análise que se trata
de
ato
cooperativo típico, promovido por cooperativa que realiza operações
entre seus próprios associados (fls. 124), de forma a autorizar a não
incidência das contribuições destinadas ao PIS e a COFINS.
4.
O
Parecer
do
douto
Ministério
Público
Federal
é
pelo
provimento parcial do Recurso Especial.
5. Recurso Especial parcialmente provido para excluir o PIS e a COFINS
sobre os atos cooperativos típicos e permitir a
compensação tributária após o trânsito em julgado.
6. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da Resolução
STJ 8/2008 do STJ, fixando-se a tese: não incide a contribuição
destinada ao PIS/COFINS sobre os atos cooperativos típicos
realizados pelas cooperativas. (REsp 1.141.667/RS, Rel. Ministro
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em
27/04/2016, DJe 04/05/2016) – grifado.

Pela leitura do excerto transcrito, infere-se que não compõem a base de
cálculo da contribuição ao PIS os atos cooperativos típicos, que não podem ser confundidos
com operações com o mercado.
Estabelecida esta premissa, há de se analisar o sustento do auto de infração
atacado, a natureza das receitas auferidas pela Recorrente e a discriminação do que pode ser
excluído da base de cálculo da contribuição ao PIS em razão de classificar-se como ato
cooperativo típico.
Em sede de Recurso Voluntário, à e-fl. 1.030, a Recorrente faz sua definição de
ato cooperado típico:

Fl. 1279
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-001.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000628/2003-21

A Lei 5.764/1971, em seu artigo 79, aclara a definição de ato cooperativo:

Art. 79. Denominam-se atos cooperativos os praticados entre as cooperativas
e seus associados, entre estes e aquelas e pelas cooperativas entre si quando
associados, para a consecução dos objetivos sociais.
Parágrafo único. O ato cooperativo não implica operação de mercado, nem
contrato de compra e venda de produto ou mercadoria. (Lei 5.764/1971) –
grifado.

Pela leitura do enunciado é possível aferir que o ato cooperativo típico é aquele
praticado pela cooperativa em relação direta com os cooperados, de modo que demais atos que
são praticados com o mercado não podem inserir-se nesta definição. Portanto, somente
podem ser excluídos da base de cálculo de contribuição ao PIS os atos práticos em estrito
cumprimento dos objetos fundamentais da cooperativa e, por via de consequência, compor a base
de cálculo da contribuição ao PIS.
Neste passo, não prospera a argumentação da Recorrente de que as operações com
o mercado devem ser excluídas da base de cálculo da contribuição ao PIS em razão de,
futuramente, o resultado ser partilhado com os associados:

Destaco que a Recorrente trouxe aos autos o Livro Razão do período fiscalizado
às e-fls. 84/154. Há de se chamar a atenção que, pela análise da escrituração contábil da
Recorrente, são praticados atos com os associados bem como com o mercado. Contudo, o
acórdão recorrido não faz qualquer distinção entre as receitas de atos cooperados típicos e
demais receitas, ao teor que poderia ser feita pela análise da escrita contábil da Recorrente.

Em situação semelhante já se manifestou esse Conselho por meio do acórdão
3401-005.994, de relatoria do conselheiro Rosaldo Trevisan:

Voltando à análise da incidência da Contribuição para o PIS/PASEP, discutida
administrativamente, cabe verificar se as rubricas analisadas neste processo,
cujo sujeito passivo é cooperativa de crédito, são alcançadas pelo decidido nos
julgados do STJ sob a sistemática dos recursos repetitivos.
O contribuinte, ainda em sua impugnação, destaca que, como cooperativa de
crédito rural/agrícola, está obrigada pelo art. 84 da Lei no 5.764/1971 a
operar com associados, e que os rendimentos alheios à atividade cooperativista
estão sujeitos à tributação (fls. 201/211), reconhecendo que a ele se aplica o
tratamento previsto para as instituições financeiras (§ 1o do art. 22 da Lei no
8.212/1991) e que o BACEN, na Resolução no 3.442/2007, estabeleceu que a
Fl. 1280
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-001.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000628/2003-21

cooperativa de crédito somente pode captar recursos de seus associados,
também se restringindo a operação de empréstimo a seus associados. Assim,
não existiria a possibilidade de operações financeiras com não associados
(terceiros), sendo a integralidade dos atos tida como “cooperativos próprios”.
Assim, e não havendo imputação fiscal em sentido contrário, está-se aqui a
tratar dos atos a que se referem os REsp no 1.141.667/RS e no REsp
1.164.716/MG.
(...)
Como no caso em análise não se controverte que se está a tratar
especificamente de atos entre a cooperativa de crédito e os cooperados, não se
aplica o teor do RE no 599.362, que se refere a operações com terceiros, mas
o REsp no 1.141.667/RS e no REsp 1.164.716/MG, que fixam a tese de que
“não incide a contribuição destinada ao PIS/COFINS sobre os atos
cooperativos típicos realizados pelas cooperativas”, ou seja, exclusivamente
entre a cooperativa e seus associados.

Entendo que a controvérsia aqui enfrentada é semelhante, vez que o Fisco não
contrapõe-se à segregação de receitas por ato cooperativo típico e atos de mercado. Portanto,
não há controvérsia sobre a natureza da receita, somente sobre a natureza jurídica da
cooperativa de crédito. Na existência de decisão do STJ, cuja observância é mandatória, que
expressamente excluiu do espectro de incidência de contribuição ao PIS as receitas de atos
cooperativos, merece reforma o acórdão recorrido por tratar unicamente da natureza
jurídica da Recorrente.

3
Sobre a anterioridade nonagesimal

Quanto a alegação de que o lançamento não pode alcançar os períodos que
compreendem fev/99 e out/99, sob o argumento de que a Medida Provisória n° 1.858/99, que
supostamente pretendeu estabelecer a tributação das sociedades cooperativas, começou a
produzir efeitos a partir de 30 de junho de 1999, mas que os efeitos produzidos pela Medida
Provisória 1.858-7/99, somente vieram a tomar forma no ordenamento jurídico em novembro de
1999, após decorrida a anterioridade nonagesimal.
No Termo de Verificação Fiscal está claro que o lançamento tem por
fundamentação legal o disposto no art. 3o, §§ 2o e 3o, da Lei Complementar n° 07/1970 e arts. 2o
e 3o, da Lei n° 9.718/1998, com as alterações da Medida Provisória n° 1.807/1999.
Lembrando que as alterações trazidas pelas MP 1.807/1999 à Lei 9.718/1998
restringe-se a inserção do §6o ao art. 3o, que nada trata sobre atos cooperativos típicos:

Lei 9.718/1998 – art. 3o (...)
§ 6o Na determinação da base de cálculo das contribuições para o PIS/PASEP e
COFINS, as pessoas jurídicas referidas no § 1o do art. 22 da Lei no 8.212, de
1991, além das exclusões e deduções mencionadas no § 5o, poderão excluir ou
deduzir:
Fl. 1281
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-001.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000628/2003-21

I - no caso de bancos comerciais, bancos de investimentos, bancos de
desenvolvimento, caixas econômicas, sociedades de crédito, financiamento e
investimento, sociedades de crédito imobiliário, sociedades corretoras,
distribuidoras de títulos e valores mobiliários, empresas de arrendamento
mercantil e cooperativas de crédito:
a) despesas incorridas nas operações de intermediação financeira
b) despesas de obrigações por empréstimos, para repasse, de recursos de
instituições de direito privado;
c) deságio na colocação de títulos;
d) perdas com títulos de renda fixa e variável, exceto com ações;
e) perdas com ativos financeiros e mercadorias, em operações de hedge;
II - no caso de empresas de seguros privados, o valor referente às indenizações
correspondentes aos sinistros ocorridos, efetivamente pago, deduzido das
importâncias recebidas a título de cosseguro e resseguro, salvados e outros
ressarcimentos.
III - no caso de entidades de previdência privada, abertas e fechadas, os
rendimentos auferidos nas aplicações financeiras destinadas ao pagamento de
benefícios de aposentadoria, pensão, pecúlio e de resgates;

Assim, não pode prosperar a alegação de que o fundamento indicado pelo auditor
fiscal não se aplica a exigência entre os períodos 02/1999 e 10/1999.

4
Sobre os juros

Quanto à multa de ofício, cabe registrar que o art. 44 da Lei no 9.430/1996
determina que será aplicada a multa de setenta e cinco por cento, calculada sobre a totalidade ou
diferença de tributo ou contribuição, no caso de falta de pagamento.
Tratando-se de lançamento de ofício em que ficou constatada a falta de
recolhimento do tributo, a aplicação de multa de 75% encontra-se em harmonia com legislação
vigente. Vale dizer, considerando a vinculação do ato de lançamento, e verificada a falta de
recolhimento ou recolhimento insuficiente da exação em tela, é mister que sobre tais montantes
se faça incidir a multa de 75%.
Quanto à incidência de juros de mora, cabe registrar que ela está amparada nas
disposições legais do art. 161 do CTN que diz:

“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de
mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1o. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.”

Ainda vale o destaque para o que prescreve o art. 113, §3o do CTN:
Fl. 1282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-001.367 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 19740.000628/2003-21

Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-
se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. – grifado.

Pela clareza da disciplina legal das multas, infere-se que assumem o status de
obrigação principal pelo simples fato do seu descumprimento, de modo a integrar a totalidade do
lançamento tributário.
Importa destacar que o intérprete não pode distinguir onde a Lei não distingue, e
por força da própria natureza deste Tribunal Administrativo, a aplicação da Lei é mandatória e
não pode o colegiado afastar norma vigente. Portanto, não merece prosperar a argumentação
sobre a não incidência de juros sobre a totalidade do crédito tributário lançado no auto de
infração em debate.

5
Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que nos autos consta, entendo que merece reforma o
acórdão recorrido para reconhecer a não incidência de contribuição ao PIS nas receitas
provenientes de atos cooperados típicos.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito dar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Müller Nonato Cavalcanti Silva

Fl. 1283
DF CARF MF
Documento nato-digital